Tribunal: STJ
Processo: 0034894-21.2023.8.16.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2156659 - PR(2024/0251675-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA CERINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO JOÃO TAUILLE FILHO - PR055193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26e22d9d-d838-4dd6-b6a2-7150666c83e6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2156659 - PR(2024/0251675-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA CERINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO JOÃO TAUILLE FILHO - PR055193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO BATISTA CERINO DOS
SANTOS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 348):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONCLUSÃO INVERSA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que a matéria é estritamente jurídica e
se limita à correta interpretação dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo
Penal, não havendo necessidade de reexame de provas, motivo pelo qual não incide a
(fls.
).
Súmula 7/STJ
356/357
Sustenta que, consideradas as premissas fáticas do acórdão recorrido –
dispensar objeto na lixeira, colocar as mãos nos bolsos de forma brusca e aparente
intenção de fuga –, tais elementos não configuram fundada suspeita para legitimar a
busca pessoal (fls.
).
357/362
Pede o conhecimento e o provimento do agravo, para admitir o recurso
especial manejado (fl. 363).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55002737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:59
Código de Controle do Documento: 38e283f6-463f-45a4-a48f-c673e3e0d7c4

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Na decisão agravada, consignei que o Tribunal de origem reconheceu
fundada suspeita para a busca pessoal com base em critérios objetivos: ao avistar a
viatura, o recorrente dispensou objeto na lixeira, colocou bruscamente as mãos nos
bolsos e aparentou empreender fuga, conclusão alinhada à jurisprudência desta Corte.
A decisão está amparada em julgado desta Corte: AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.467.742/MT,
julgado em
DJe de
9/4/2024,
16/4/2024.
Registrei que, para afastar tais premissas e concluir em sentido inverso,
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55002737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:59
Código de Controle do Documento: 38e283f6-463f-45a4-a48f-c673e3e0d7c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.156.659 / PR
Número Registro: 2024/0251675-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00131044420248160019 00197735020238160019 00348942120238160019 131044420248160019
197735020238160019 348942120238160019
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO BATISTA CERINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO JOÃO TAUILLE FILHO - PR055193
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO BATISTA CERINO DOS SANTOS
ADVOGADO : RENATO JOÃO TAUILLE FILHO - PR055193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 4a7cae29-3385-4eb0-b25e-bd6afec3ea43

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 4a7cae29-3385-4eb0-b25e-bd6afec3ea43